Tribunal: TJDFT
Processo: 0713910-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. EFEITOS MODIFICATIVOS. ASSOCIAÇÃO. DESPESAS COMUNS. PAGAMENTO. EMBARGOS PROVIDOS.1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.2. Em relação à alegada omissão assiste razão à embargante pois o teor da fundamentação do acórdão deixou de apreciar a informação relativa aos endereços dos embargados.3. No presente caso os embargados foram citados de fato, no seguinte endereço: SHIS QI 26, Bloco B, salas 212 e 213, A, Setor de Habitações Individuais Sul, Brasília, Distrito Federal. 3.1. Com efeito, o endereço dos embargados não é o endereço onde está localizado o imóvel, ou seja, Quadra B, lote 9, loteamento imobiliário denominado “Alphaville Residencial 2 e 3, Cidade Ocidental – GO.4. Ressalte-se que os embargados informaram o mesmo endereço ao requererem o fornecimento de acesso à rede mundial de computadores para participação na audiência.5. No caso concreto o foro da Circunscrição Judiciária de Brasília, escolhido por meio de cláusula constante no estatuto da associação de moradores para a solução de eventuais controvérsias, guarda pertinência com o domicílio ou residência das partes.6. O cerne da controvérsia consiste em verificar se foi correta a sentença proferida na origem que julgou procedente o pedido formulado pela ora apelada e condenou os réus, ora apelantes, ao pagamento do importe devido à associação de moradores. 7. Não pode ser confundido, em definitivo, o direito à livre associação com o nascimento da obrigação decorrente do uso de área comum pelos respectivos moradores. 7.1. O dever de arcar com as despesas comuns a todos não se origina da declaração de vontade do morador em aderir, ou não, a uma associação de moradores, pois decorre da regra prevista no art. 927, parágrafo único, do Código Civil e consubstancia ato-fato indenizatório, por expor-se como evento danoso ao patrimônio dos demais residentes da área comum.8. Embargos interpostos pela apelada conhecidos e providos.